Tribunal: TJMT
Processo: 0002542-02.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 92463/2016
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS — FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE UM POR CENTO (1%) DO VALOR DA DEMANDA — ARTIGO 20, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE À ÉPOCA — CORREÇÃO.
COBRANÇA DE ICMS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO TRIBUTO — OPERAÇÕES INTERESTADUAIS anteriores à vigência da Emenda à Constituição DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL no 87, de 16 de abril de 2015 — INADMISSIBILIDADE.
Devem ser majorados os honorários advocatícios quando irrisórios, a atender o disposto nas alíneas a, b e c do § 3o, do artigo 20, do Código de Processo Civil vigente à época, de modo que a fixação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta razoável.
Não é admissível a cobrança de ICMS a consumidor final não contribuinte do tributo em operações interestaduais anteriores à vigência da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil no 87, de 16 de abril de 2015.
Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

INTERESSADO/APELANTE:
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame com apelação interposta por Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. em relação à sentença de fls. 184/187, proferida em ação anulatória de débito fiscal ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos realizados na inicial, e condenou o requerido ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios.
Aduz que o arbitramento dos honorários em valor menor que dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil é inconstitucional por criar “uma situação paradoxal que ilustra uma distorção entre as causas perdidas pela Fazenda Pública e por particulares”.
Sustenta que o Conselho Federal da OAB já ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI no 5.110 no Supremo Tribunal Federal, porquanto a referida distinção fere o princípio da isonomia, previsto no artigo 5o, caput, da Constituição Federal.
Assevera que o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser majorado por não ser condizente com os requisitos elencados no artigo 20, § 4o do CPC/73, notadamente em relação ao valor da causa, que alcança o montante de R$ 345.933,08 (trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e oito centavos).
Requer o provimento do recurso para que seja declarada a inconstitucionalidade da expressão “for vencida a Fazenda Pública”, prevista no artigo 20, § 4o, do CPC/73, e para que seja majorado o valor arbitrado a título de honorários advocatícios no patamar entre dez (10) e vinte por cento (20%) do valor da causa.
Não há contrarrazões (fls. 235, volume II).
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (fls. 342/verso).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame com apelação interposta por Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. em relação à sentença e fls. 184/187, proferida em ação anulatória de débito fiscal ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos realizados na inicial, e condenou o requerido ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios.
A sentença declarou a nulidade dos créditos tributários representados pelos TAD ́s nos 8183387, 8563172, 829710-1, 835498-4, 8358606, 8507156, 820093-2, 801037-7, 807874-9, 791834-3, 824672-5, 825620-2, 825605-6, 800441-9 e 800469-9, que totalizam o valor de R$ 345.933,08 (trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e oito centavos), por ser a referida cobrança contrária ao disposto no artigo 155, § 2o, VII, b, da Constituição Federal, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 87/2015.
Por conseguinte, condenou-se o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), valor que o apelante entende ser irrisório.
Pois bem.
De início, anoto que a parte do pedido que requer o reconhecimento de inconstitucionalidade da expressão “for vencida a Fazenda Pública”, prevista no § 4o, do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, não deve prosperar no sentido de não ser esta a via adequada. Para tanto, deveria o apelante intentar com Ação Direta de Inconstitucionalidade no Tribunal competente.
Ademais, a citada ADI no 5.110 ajuizada pelo Conselho Federal da OAB no Supremo Tribunal Federal, que trata sobre o tema, foi julgada extinta em 12 de maio de 2017, nos seguintes termos:

(...) A ação está destituída das condições necessárias ao seu prosseguimento. Com a promulgação da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que concebeu o novo Código de Processo Civil, os atos normativos impugnados nesta causa foram expressamente revogados (art. 1.046, caput, do CPC/2015).
(...)
Verificada a revogação, caberia ao requerente o ônus de apresentar eventual aditamento ao pedido, na hipótese de entender subsistentes as inconstitucionalidades alegadas originalmente. No caso, porém, mesmo com a notoriedade conferida à promulgação do novo CPC/2015 e com o considerável lapso de tempo transcorrido desde sua entrada em vigor, não houve registro de qualquer providência nesse sentido. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015. (STF, ADI no 5.110/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes em decisão monocrática, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de maio de 2017).

Prossigo.
A sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 (fls. 184/187), logo, deve-se observar as disposições do Códex vigente à época.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser passível de reforma o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, quando restar evidenciado que foram fixados em valor excessivo ou ínfimo.
O disposto no artigo 20, § 4o, do CPC/1973, demonstra que o julgador deve-se valer do Juízo de equidade, ainda que vencida a Fazenda Pública, e não ficar adstrito aos percentuais de 10% ou 20%, previstos do § 3o, do referido artigo.
Assim, por se tratar de ação anulatória de débito fiscal, em que o causídico da apelante dispôs de considerável zelo profissional, a se ponderar a complexidade da demanda, o tempo que lhe foi exigido, e ainda, o valor atribuído à causa de R$ R$ 345.933,08 (trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e oito centavos), a meu ver, entendo que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) se apresenta irrisório, posto que tal valor não alcança nem mesmo um por cento (1%) daquele.
O Superior Tribunal de Justiça, em casos similares, vem decidindo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO PROVIDO.
(...)
3. A jurisprudência do STJ entende que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo, por demandar, em tese, a averiguação e a avaliação do contexto fático-probatório dos autos.
4. Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada na origem no valor de R$ 6.000,00, pelo Juízo de piso (fls. 56). Este Relator, ao entender pela irrisoriedade do arbitramento, majorou a verba honorária para 1% sobre o valor da execução (fls. 490/494), que, em meados de 2009, era de R$ 1.376.526,59.
5. Dessa forma, considera-se razoável o arbitramento efetuado na decisão agravada.
6. Agravo Interno da Empresa não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgRg no REsp 1489640/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2019).

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA DE R$ 8.651.782,71. ACÓRDÃO QUE FIXA OS HONORÁRIOS EM R$ 10.000,00. IRRISORIEDADE CONFIGURADA. VALOR DA VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios; o fato de a demanda versar sobre tema conhecido ou aparentemente simples não deve servir de motivo para o aviltamento da verba honorária. Em vista disso, a jurisprudência do STJ, quando verifica a ocorrência de excesso ou insignificância do valor arbitrado, tem mantido, em diversos casos, a verba honorária em valor que orbita o percentual de 1% do valor da causa, considerando irrisórios os valores que não atingem tal cifra.
Nesse sentido: AgInt no REsp. 1.492.865/RN, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19.12.2018; AgInt no REsp. 1.704.075/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 27.8.2018; AgInt no AREsp. 1.177.501/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 12.4.2018.
3. No presente caso, consta-se que o valor da causa originário é de R$ 8.651.782,71, não se mostrando razoável a fixação dos honorários em R$ 10.000,00. Cuida-se de valor, portanto, inferior a 1% do valor da causa, revelando-se, na esteira das orientações desta Corte, irrisório. Por isso, na decisão monocrática ora recorrida efetuou-se sua revisão para 1% sobre o valor da causa.
4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (Primeira Turma, AgInt no REsp 1574710/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2019).

Deste modo, verificada a irrisoriedade do valor da condenação em honorários advocatícios, e considerando-se as diretrizes dispostas no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil revogado, bem como à orientação dos Tribunais Superiores, o recurso deve ser provido para fixar o valor da condenação em honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Passo ao reexame da sentença.
Conforme cópias dos termos de apreensão e depósito (fls. 45/100, volume I), as mercadorias da apelante/interessada foram alvo de apreensões, com fundamento no artigo 216-M-1 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de 6 de outubro de 1989, em vigor à época dos fatos.
Vejamos o que dispõe o artigo 216-M-1, do RICMS/MT, incluído pelo Decreto no 2.033/2009:

“(...) Observado o disposto no §4o, a antecipação a que se refere o §1o será exigida do remetente localizado em outra unidade federada, por ocasião da entrada do Estado, ainda que a operação ou prestação seja destinada a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS ou pessoa física, hipótese em que será determinada mediante aplicação dos percentuais equivalente a:
I – 9% (nove por cento) aplicado sobre o valor da operação constante do respectivo documento fiscal ou preço no mercado varejista; (...)”.

No ponto, o recolhimento de ICMS à época do ajuizamento da ação, ano de 2011, na hipótese de venda a consumidor final não contribuinte do tributo e residente em outro Estado-membro, se fazia no de origem, não no de destino. Assim, a cobrança realizada pelo Estado de Mato Grosso é contrária ao disposto no artigo 155, § 2o, VII, b, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Logo, não há razão para qualquer modificação no mérito da sentença em exame.

[...] É impossível alcançar integração nacional sem harmonia tributária. Adequado ou não, o modelo escolhido pelo Constituinte de 1988 para prover essa harmonia e a indispensável segurança jurídica se fixou na ‘regra da origem’ (art. 155, § 2o, II (rectius: VII), b da Constituição). O Confaz ou cada um dos estados-membros singelamente considerados não podem substituir a legitimidade democrática da Assembleia Constituinte, nem do constituinte derivado, na fixação dessa regra.
Por outro lado, além da segurança jurídica institucional, a retaliação unilateral prejudica o elemento mais fraco da cadeia de tributação, que é o consumidor.
Em princípio, os comerciantes têm alguma flexibilidade para repassar o aumento da carga tributária aos consumidores, mediante composição de preços. Porém, nem todos os consumidores serão capazes de absorver esses aumentos. Aqueles que o fizerem terão ainda de enfrentar um obstáculo com cuja validade não me comprometo, imposto pela conjugação da regra do art. 166 do CTN com a legitimidade ativa para pedir a restituição dos valores pagos indevidamente. Como a pessoa que suportou a carga econômica do tributo não tem legitimidade para pleitear a restituição, e se costuma exigir dos vendedores a obtenção de autorizações individuais dos consumidores para formulação desse pedido, a tendência é que o recolhimento indevido se torne fato consumado de dificílima reversão. [...]. (STF, decisão monocrática, ADI 4705/DF MC, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de fevereiro de 2012).

Apenas com a entrada em vigor da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil no 87, de 16 de abril de 2015, é que passou-se a admitir a cobrança da diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do ICMS.
Em conclusão, não é admissível a cobrança de ICMS a consumidor final não contribuinte do tributo em operações interestaduais anteriores à vigência da Emenda à Constituição no 87, de 16 de abril de 2015.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para fixar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e; em reexame, retifico em parte a sentença.
É como voto .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR